Tribunal: TJDFT
Processo: 0000670-77.2011.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Instada por este Relator a manifestar-se acerca da existência ou não da transcrição do registro dos depoimentos e dos interrogatórios colhidos em Plenário, a nobre serventia do MM. Tribunal do Júri de Ceilândia certificou o seguinte: “Nesta oportunidade, anexo aos autos os depoimentos e interrogatórios colhidos na sessão plenária do dia 24/08/2021. Registro que somente foi possível fazê-lo neste momento porque, enfim, hoje foi resolvida integralmente a Ordem de Serviço feita à Central de TI desta Casa. Quanto ao pedido de degravação formulado pela d. Defesa de Wemerson (ID 104372309), ressalto que em decisão proferida pela E. Desembargadora Corregedora da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos autos dos PA's SEI 0003801/2021 e 0004446/2021, restou consignado que ‘não há comando legal determinando a degravação de toda e qualquer audiência de instrução e/ou sessões plenárias em Juízos de competência criminal e julgamentos junto às Turmas Recursais, devendo-se privilegiar o meio audiovisual, ressalvados os casos devidamente justificados em decisão judicial.’ Por sua vez, dispõe o art. 2o da Resolução no 105, de 06/04/2010, do Conselho Nacional de Justiça, que os depoimentos documentados por meio audiovisual não precisam de transcrição. Portanto, em atenção ao despacho do Eminente Desembargador Relator (ID 104372312), certifico que deixei de solicitar à SERDEG a degravação dos depoimentos/interrogatório colhidos em plenário durante a sessão de julgamento uma vez que os arquivos de áudio e vídeo foram juntados integralmente nesta oportunidade” (ID 29494693). Por meio da petição juntada ao ID 29617161, a d. defesa do acusado apresenta o seu inconformismo com a falta de encaminhamento destes autos ao setor competente deste egrégio Tribunal para realizar a degravação dos depoimentos/interrogatórios. Para tanto, sustenta o entendimento de que a juntada das mídias contendo as gravações dos depoimentos prestados na sessão plenária de julgamento do Tribunal do Júri não supre a determinação legal prevista pelo art. 475, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Argumenta, ainda, que “a transcrição das declarações e depoimentos gravados em mídia trarão maior fidelidade à prova, celeridade e segurança para o julgamento da causa pelas Instâncias Superiores”. Por fim, pede que, antes de ser-lhe exigida a apresentação das razões da apelação defensiva, seja determinada a baixa dos autos à MM. Vara de origem para que sejam providenciadas as transcrições dos depoimentos testemunhais e dos interrogatórios. Brevemente relatado. Passo a decidir. O pleito defensivo não comporta acolhida. Ao interpretar o alcance do comando normativo irradiado do art. 475, parágrafo único, do Código de Processo Penal, as egrégias Quinta e Sexta Turmas do c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram sua jurisprudência no sentido de que a transcrição dos depoimentos colhidos durante a Sessão no plenário do Tribunal do Júri não é diligência obrigatória e somente deve ser exigida em casos excepcionais. A propósito, vale conferir os elucidativos precedentes adiante colacionados: “[...] II - Dispõe o art. 475, parágrafo único, do CPP, que a transcrição do registro dos depoimentos e do interrogatório, após a degravação, deverá constar nos autos. III - Esta Corte de Justiça, nada obstante, tem entendimento no sentido de que não é obrigatória a degravação dos depoimentos e interrogatório colhidos no plenário do Tribunal do Júri, salvo se a ausência importar em prejuízo devidamente comprovado, nos termos do art. 563 do CPP. [...] (HC 422.114/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 09/05/2018, grifos aditados)”. “[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que não se exige a transcrição da prova oral colhida durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, só se justificando a degravação em casos excepcionais, bem como não se admite a anulação do processo por ofensa ao artigo 475 do Código de Processo Penal quando não demonstrado o prejuízo concreto suportado pela parte, consoante o disposto no artigo 563 do referido Diploma Legal. 2. No caso dos autos, havendo prova nos autos de que a defesa teve acesso à mídia contendo a prova oral colhida na sessão plenária, de que apenas um pequeno trecho referente a um único depoimento estava inaudível, e não tendo o advogado impetrante, que esteve presente à sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, demonstrado de que forma tal passagem seria indispensável para a produção de suas razões recursais, até porque restaram audíveis todos os questionamentos da defesa à testemunha, não há como se conceder a ordem postulada, já que ausentes os danos suportados pelo réu. [...] (HC 356.780/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016, grifos aditados)”. “[...] 1. A celeridade processual trazida pelas Leis n. 11.689/2008 e 11.719/2008 não pode ser esquecida, sob pena de se vulnerar o direito fundamental à razoável duração do processo. 2. O parágrafo único do art. 475 do CPP tem a mesma redação do § 1o do art. 405 do CPP que, em seu § 2o, reza: ‘No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição’. Este dispositivo legal, embora não se refira ao procedimento do Júri, serve de norte à interpretação do parágrafo único do art. 475 do CPP. 3. Se feita a degravação, a transcrição do registro, por óbvio, constará dos autos. Em outras palavras, é inexigível a transcrição dos depoimentos e do interrogatório colhidos no plenário do Tribunal do Júri. 4. A degravação da audiência de instrução e julgamento, em meio magnético ou audiovisual, só se justifica em casos excepcionais e devidamente comprovada a sua necessidade. 5. Para ser declarada a nulidade do art. 475 do Código de Processo Penal, deve haver a demonstração inequívoca do prejuízo sofrido pela parte, sob pena de convalidação. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 714.484/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016, grifos aditados)”. Segue essa mesma inteligência o art. 2o, caput, da Resolução 105/2010 do egrégio Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o aludido dispositivo: “Os depoimentos documentados por meio audiovisual não precisam de transcrição”. Em consonância com as orientações supra, nos autos do PA/SEI 0003801/2021, a ilustre Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios exarou a Decisão GC 1775123, na qual se lê: “não há comando legal determinando a degravação de toda e qualquer audiência de instrução e/ou sessões plenárias em Juízos com competência criminal e julgamentos junto às Turmas Recursais, devendo-se privilegiar o meio audiovisual, ressalvados os casos devidamente justificados em decisão judicial”. Nesse contexto, percebe-se que os Tribunais pátrios, inclusive este egrégio TJDFT, tanto em sede jurisdicional quanto no âmbito administrativo, vêm recomendando temperança na interpretação e aplicação do art. 475, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Sobre o tema, cumpre destacar que as Leis 11.719/2008 e 11.689/2008, ao modificarem o texto dos arts. 405 e 475 do Código de Processo Penal, positivaram a opção legislativa no sentido de que os depoimentos prestados na fase judicial da persecução penal devem ser, preferencialmente, registrados por recursos tecnológicos que exponham as informações com a maior fidelidade possível. Diante dos permissivos legais, este egrégio Tribunal passou a adotar como regra a gravação em meio audiovisual de todas as suas audiências realizadas no exercício da jurisdição criminal. A gravação em meio audiovisual dos depoimentos das vítimas, testemunhas, informantes e acusados possibilita retratar fielmente o ato de colheita da prova oral. E mais: com o advento do processo eletrônico, basta a simples juntada aos autos dos respectivos arquivos contendo as gravações para torná-las inteiramente acessíveis às partes e aos seus advogados. Com isso, mediante simples consulta ao processo judicial, todos os interessados – inclusive quem não esteve presente por ocasião da audiência – poderão verificar, com o máximo grau de fidedignidade, quais foram as exatas palavras utilizadas, o tom de voz, a expressão facial e a postura corporal de cada depoente no momento em que respondia às perguntas que lhe foram formuladas. Nesse passo, tal como bem sedimentado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não faz nenhum sentido considerar como diligência obrigatória a degravação das inquirições. Diferentemente do que sustenta a d. defesa do acusado, eventual determinação nesse sentido não contribuiria para trazer maior fidelidade à prova oral, pois, por óbvio, a gravação em meio audiovisual retrata com muito mais acuracidade os depoimentos prestados em audiência do que a mera transcrição por escrito feita por terceiros. Por outro lado, ao contrário do que argumentado na petição defensiva, a pretendida degravação dos depoimentos em nada favoreceria a celeridade processual, pois redundaria na necessidade de que a tramitação passasse por diligência adicional, consistente no encaminhamento dos autos ao setor técnico competente, para a designação de serventuário que viesse a executar o trabalhoso serviço de transcrição da íntegra de uma audiência. Cuida-se de medida despropositada e contraproducente, tendo em vista que a redução a termo dos depoimentos prestados em audiência, em todos os aspectos, é menos eficiente do que a respectiva gravação em meio audiovisual. Apenas se sobrevirem eventuais excepcionalidades, devidamente justificadas, é que se deve exigir a degravação dos depoimentos. No entanto, descendo ao caso concreto, não se divisa qualquer motivo que venha a excepcionar a regra de priorização do registro dos depoimentos por gravação em meio audiovisual. Nessa esteira de raciocínio, não é possível detectar prejuízos sofridos pela d. defesa com o expediente levado a efeito pela MM. Vara de origem. Por conseguinte, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, não há falar em nulidades que reclamem correção nesta oportunidade. Em vista dessas considerações, INDEFIRO o pedido defensivo de remessa dos autos em diligência à instância de origem para que se providencie a transcrição dos depoimentos colhidos durante a sessão plenária. Renove-se a intimação da d. defesa do acusado para o oferecimento das razões de sua apelação no prazo legal. Feito, encaminhem-se os autos, sucessivamente, à douta Promotoria de Justiça e à ilustrada Procuradoria de Justiça, para o oferecimento das contrarrazões ao recurso defensivo e para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator